Tribunal: TJDFT
Processo: 0725764-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICIO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE DE EXAMES COMPLEMENTARES. PROVA DA APTIDÃO DO CANDIDATO. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de permanência do ora agravante no concurso público destinado ao preenchimento das vagas ao cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, após sua eliminação na fase de avaliação médica.
2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve haver, desde logo, o julgamento do mérito do agravo.
3. Em regra, a atuação do Poder Judiciário em relação à temática dos concursos públicos deve ser limitada ao exame da "legalidade" do certame e da sua compatibilidade com o Texto Constitucional.
4. O Edital do concurso para provimento de cargo em questão prevê a fase, de caráter eliminatório, consistente em “exames biomédicos e avaliação médica” dos candidatos aprovados na prova prática de digitação, bem como os critérios alusivos à avaliação médica.
5. No caso em exame o recorrente foi considerado “inapto”, tendo sido exigida a apresentação de exames complementares para o devido exame de sua condição de saúde: “lesão do menisco e reconstrução do ligamento cruzado anterior”. 5.1. As provas produzidas no momento, notadamente os exames elaborados por médico ortopedista e médico radiologista são suficientes para a manutenção do candidato nas fases subsequentes do certame.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de Instrumento provido.